Tribunal: STF
Processo: MS 32375
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDO DE VISTA. RETOMADA DO JULGAMENTO. COMPOSIÇÃO DO CONSELHO ALTERADA. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO: ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS COROLÁRIOS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.



    1. A informatização do processo tem facilitado o acesso dos julgadores a todos os elementos existentes nos autos, conferindo-lhes, assim, o pleno conhecimento das questões jurídicas postas na causa e os argumentos desenvolvidos a favor e contra as teses das partes, autorizando a participação no julgamento daqueles que não tenham assistido à sustentação oral, ao relatório ou aos debates.



    2. Mandado de segurança denegado.